Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602768-64.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
26/08/2020
Número: 0602768-64.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por ARMANDO DIADOSK, CPF:
445.189.439-53, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Popular Socialista - PPS.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 ARMANDO DIADOSK DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
GILVANDO PEREIRA SILVA (ADVOGADO)
ARMANDO DIADOSK (REQUERENTE)
GILVANDO PEREIRA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
86599
66
23/07/2020 09:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.162
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602768-64.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ARMANDO DIADOSK DEPUTADO ESTADUAL
- OAB/PR79892
ADVOGADO: GILVANDO PEREIRA SILVA
REQUERENTE: ARMANDO DIADOSK
- OAB/PR79892
ADVOGADO: GILVANDO PEREIRA SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA –ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO.
RESOLUÇÃO
TSE
Nº23.553/2017
-
CONTAS
DECLARADAS NÃO PRESTADAS. CONTAS PRESTADAS APÓS O
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DO
ACÓRDÃO.
DOCUMENTOS
RECEBIDOS COMO REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DO
CADASTRO ELEITORAL APÓS O TÉRMINO DA LEGISLATURA -
PEDIDO DEFERIMENTO.
1.Prestação de contas final e documentos juntados no sistema SPCE e
PJe após o trânsito em julgado da decisão que declarou as contas não
prestadas, recebidos como requerimento de regularização do cadastro
eleitoral, previsto no §1º do art.83 da Resolução TSE 23.553/2017.
2.Encaminhados os autos ao Setor Técnico e à Procuradoria Regional
Eleitoral, e não sendo identificadas quaisquer irregularidades graves,
deve-se anotar a regularização da situação cadastral do requerente,
para evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter a certidão
de quitação eleitoral após o final da legislatura para a qual concorreu,
nos termos do artigo 83, inciso I, da Resolução TSE nº23.553/2017.
3.Comprovada a licitude na destinação dos recursos do FEFC,
observa-se que não há valores devidos a recolher. Assim, tendo em
vista o contido no §5º, inciso I, da Resolução, levanta-se a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, estabelecida no acórdão que declarou as contas
não prestadas.
4.Regularização deferida.
Num. 8659966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 23/07/2020 09:32:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20072309321868600000008186092
Número do documento: 20072309321868600000008186092

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/07/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR:

RELATÓRIO

1.Trata-se da juntada de documentos, desacompanhados de petição ou nota explicativa, por

ARMANDO DIADOSK, após o trânsito em julgado do acórdão que declarou suas contas,
relativas ao pleito de 2018, como não prestadas (ID. 5941066, ID 5036066 e ID 6715766).
2.Através do despacho de ID 5546616, foram remetidos os autos à Seção de Contas Eleitorais
e Partidárias deste Tribunal, que emitiu parecer técnico concluindo que não houve, nas contas
apresentadas, irregularidades, indícios de recebimento de recursos financeiros de fonte
vedada ou de origem não identificada, bem como que restou comprovada a destinação lícita de
recursos, oriundos do FEFC, doados pelo Diretório Nacional do Partido Político (ID 7723616).
3.A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela regularização do cadastro eleitoral, com
a consequente concessão de certidão de quitação eleitoral ao requerente ao término da
legislatura para a qual concorreu, nos termos do artigo 83, inciso I, da Resolução TSE
nº23.553/2017 (ID. 7737316).
É o relatório.

VOTO

1.No caso em análise, ARMANDO DIADOSKIteve suas contas referentes à campanha
eleitoral de 2018 julgadas como não prestadas, com a determinação de recolhimento do valor
de R$5.000,00 ao Tesouro Nacional, em virtude da ausência de apresentação das contas e de
documentos relativos à destinação dos valores recebidos do diretório nacional do partido
político, oriundos de recursos do Fundo Especial - FEFC ( ID 5036066).
2.Através da certidão de ID 5546616, observa-se que o acórdão nº55.177 que julgou as contas
transitou em julgado em 13.11.19. Contudo, em 27.11.19, a parte apresentou procuração no
sistema Pje e prestação de contas final e documentos no Sistema SPCE (ID 5534266 e
ID5941066).
Num. 8659966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 23/07/2020 09:32:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20072309321868600000008186092
Número do documento: 20072309321868600000008186092

3.Ante a impossibilidade de alteração do julgamento, os autos foram encaminhados ao órgão
técnico unicamente para as verificações do inciso V, do §2º, do artigo 83, da Resolução TSE
nº23.553/17, que trata da Regularização das contas não prestadas.
4.Procedida a análise pela Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Regional, emitiu
parecer técnico(ID 7423616) informando que ficou comprovada a inexistência de indícios
de recebimento de recursos financeiros de fonte vedada ou de origem não identificada.
5.O Setor Técnico apontou, ainda, a regularidade na destinação dos recursos públicos
recebidos do Diretório Nacional do partido político, qual seja, R$5.000,00 oriundos do Fundo
Especial, bem como a ausência de irregularidade que não permita a regularização da situação
cadastral atual do eleitor, qual seja a de não prestação das contas.
6.Dispõe o artigo 83 da Resolução TSE nº3.553, aplicável às prestações de contas das
eleições 2018, que:
Art.83 - A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final
da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas;
(...)
§1º - Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a
regularização de sua situação para:
I - no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter a
; ou
certidão de quitação eleitoral após o final da legislatura
(...)
§2º - O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:
a) pelo candidato interessado, para efeito da regularização de sua situação
cadastral;
(...)
II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos
responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou relator que conduziu o
processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art.56 desta
resolução utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o art.57;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de
contas, no que couber, com a finalidade de verificar:
a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;
Num. 8659966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 23/07/2020 09:32:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20072309321868600000008186092
Número do documento: 20072309321868600000008186092

b) eventual existência de recursos de origem não identificada;
c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);
d) outras irregularidades de natureza grave.
§3º - Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou no
recebimento dos recursos de que tratam os arts.33 e 34 desta resolução, o órgão
partidário e os seus responsáveis serão intimados para fins de devolução ao erário, se já
não demonstrada a sua realização.
§4º - Recolhidos os valores mencionados no §3º, a autoridade judicial julgará o
requerimento apresentado, decidindo pela regularização ou não da omissão, aplicando ao
órgão partidário e aos seus responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas no §4º,
do artigo 77, desta resolução.
§5º - A situação de inadimplência do órgão partidário ou do candidato somente deve
ser levantada após:
I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e,
II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II do caput e
no §4º deste artigo.

7.Como se vê do §2º do supracitado artigo 83 da Resolução, o requerimento de
regularização pode ser formulado, para efeito da regularização de sua situação cadastral.
Deve, entretanto, ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos responsáveis,
e distribuído por prevenção ao juiz ou relator que conduziu o processo de prestação de contas
a que ele se refere.
8.No caso em análise houve a apresentação da prestação de contas final no sistema SPCE,
com a juntada dos documentos previstos no artigo 56 da Resolução nestes autos de Prestação
de Contas, sem a apresentação de petição requerendo a regularização.
9.Todavia, este Regional tem entendimento no sentido de que é possível proceder a
regularização da situação cadastral do eleitor prestador nos próprios autos de prestação de
contas (Acórdão nº56.000, PC nº0602451-66.2018.6.16.0000. Rel. Des. Luiz Fernando Wowk
Penteado, julgado em 13.04.2020).

10.Nestas circunstâncias, recebo os documentos de ID 5534266 e ID5941066
como pedido de regularização do cadastro eleitoral do prestador.
11.Como já mencionado, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Regional apurou a
inexistência de indícios de recebimento de recursos financeiros de fonte vedada ou de origem
não identificada, bem ainda a comprovação da destinação lícita dos valores públicos recebidos
(ID 7423616).
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
Assim, resta
sanada a irregularidade que ensejou a determinação no acórdão nº55.177 do
recolhimento do valor de R$5.000,00 aos cofres públicos do Tesouro Nacional.
12.A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pela regularização das contas
(ID 7737316).
Num. 8659966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 23/07/2020 09:32:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20072309321868600000008186092
Número do documento: 20072309321868600000008186092

13.Não identificadas, assim, quaisquer irregularidades graves e cumprido o contido no inciso III
do artigo 83 da Resolução, o caso é o de se deferir a regularização da situação cadastral do
requerente, com efeitos ao término da legislatura para a qual concorreu, nos termos do artigo
83, inciso I, da Resolução TSE nº23.553/2017.
14.Ainda, comprovada a licitude na destinação dos recursos do FEFC, observa-se que não há
valores devidos a recolher. Assim, tendo em vista o contido no §º, inciso I, da
Resolução, levanta-se a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, estabelecida na parte final do dispositivo do acórdão nº55.177 que
declarou as contas não prestadas.
15.ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, e nos termos do parecer técnico
,
da Seção de Contas Eleitorais e Partidárias e da manifestação da Procuradoria Regional
Eleitoral, com fundamento no inciso I, do artigo 83, da Resolução nº23.553/2017 do TSE,
DEFIRO o pedido de regularização das contas apresentado por ARMANDO
DIADOSKI, com o levantamento da determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, estabelecida na parte final do dispositivo do acórdão
nº55.177.
16.Após o término da legislatura para a qual o requerente concorreu, levantem-se os
impedimentos que o impeçam de obter certidão de quitação eleitoral, nos termos do inciso I, do
§1º, do artigo 83, da Resolução TSE nº23.553/17.
Curitiba, 20 de julho de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602768-64.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: ARMANDO DIADOSK - Advogado
do(a) REQUERENTE: GILVANDO PEREIRA SILVA - PR79892

DECISÃO
Num. 8659966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 23/07/2020 09:32:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20072309321868600000008186092
Número do documento: 20072309321868600000008186092

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva, e
Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa
Helena Machado.
SESSÃO DE 20.07.2020.
Num. 8659966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 23/07/2020 09:32:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20072309321868600000008186092
Número do documento: 20072309321868600000008186092